Tribunal: TJBA
Processo: 8009258-52.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009258-52.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO CORREIA FILGUEIRA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiário de plano de saúde contra a fundação operadora, pleiteando o custeio de artroplastia total no joelho direito, com uso de prótese Constrita, além de indenização moral.

2. Alegou-se que o procedimento fora previamente autorizado pela operadora, mas posteriormente cancelado com fundamento no encerramento do vínculo contratual decorrente da adesão ao Plano de Desligamento Voluntário – PDV.

3. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso de apelação interposto pela parte autora, sustentando a abusividade do cancelamento e pleiteando a reforma da sentença.

5. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a autorização concedida durante a vigência do contrato vincula a operadora ao custeio do procedimento mesmo após o encerramento do vínculo; (ii) saber se o cancelamento da autorização caracteriza conduta abusiva; e (iii) saber se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Restou demonstrado nos autos que a solicitação e a autorização para o procedimento ocorreram dentro da vigência contratual, tendo a operadora cancelado a autorização apenas quatro dias após tê-la emitido, sob fundamento de encerramento do vínculo.

8. O cancelamento frustrou legítima expectativa do beneficiário quanto à realização da cirurgia, constituindo conduta abusiva à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do CC).

9. A jurisprudência reconhece que a autorização conferida durante a vigência do contrato gera direito à cobertura do procedimento, ainda que o vínculo contratual se encerre antes de sua realização, sendo vedada a revogação unilateral da autorização.

10. O cancelamento posterior da guia de autorização caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo vedado pelo ordenamento jurídico.

11. Considerando a gravidade da conduta, o sofrimento do autor e os precedentes jurisprudenciais, fixa-se o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

12
. A reforma da sentença impõe a inversão dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação 81679707020208050001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 31/01/2023;

TJ-SP, Apelação Cível 10101575420238260278, Rel. Léa Duarte, j. 05/11/2024;

TJ-RJ, Apelação 08150808520228190004, Rel. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 28/08/2025;

TJ-RJ, Apelação 00036615320198190054, Rel. Peterson Barroso Simão, j. 21/07/2021;

TJ-SE, AC 00162451820208250001, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, j. 08/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8009258-52.2024.8.05.0191

em que é apelante

RONALDO CORREIA FILGUEIRA

e apelad
a

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .